Tribunal: TJDFT
Processo: 0709091-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709091-51.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DULCINEIA IRIAS DE SOUZA APELADO: WALISSON GONCALVES DE SOUZA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por DULCINÉIA IRIAS DE SOUZA contra a sentença (ID 55006457) proferida pelo Juiz de Direito do Mutirão Judiciário instituído pela Portaria Conjunta no 67/2023-TJDFT, em auxílio o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de reintegração de posse no 0709091-51.2021.8.07.0007, por ela ajuizada em desfavor de WALISSON GONÇALVES DE SOUZA BORGES, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil), tendo em vista a inexistência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado. Por consequência, a autora foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração (ID 55006463), rejeitados (ID 55006469). Na apelação cível (ID 55006472), a apelante reitera, inicialmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, defende, em suma, a efetiva comprovação do esbulho possessório alegado. Pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo. Nas contrarrazões (ID 55006477), o apelado suscita, em preliminar, a necessidade de determinação à apelante de recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o indeferimento da gratuidade de justiça na origem. No mérito, pede o não provimento do recurso. Além disso, postula a aplicação de penalidade por litigância de má-fé em desfavor da apelante. É a síntese do necessário. Decido. O Juiz de origem determinou a emenda da petição inicial (ID 55006368) para que a autora, ora apelante, juntasse comprovação que permitisse a análise da hipossuficiência financeira declarada para fins de deferimento da gratuidade de justiça almejada. Ato contínuo, a autora, em vez de juntar a comprovar da hipossuficiência aduzida anteriormente, promoveu o recolhimento das custas processuais iniciais (IDs 55006371 a 55006373). Diante disso, o Juiz de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça à autora (ID 55006447 – pág. 5), tendo em vista que “a autora recolheu as custas iniciais, o que configura ato incompatível com o pedido de concessão de gratuidade de justiça” (ID 55006447 – pág. 5). A autora, ora apelante, reitera em seu recurso o pedido de gratuidade de justiça, mas sem razão, por ausentes elementos capazes de afastar a preclusão lógica reconhecida na origem. O recolhimento das custas processuais iniciais na origem implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Ressalte-se que, no mesmo sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO). ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DA CORRÉ EMPREENDEDORA. MORA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA No 568 DO STJ. DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) DEFERIDOS PELA PRIVAÇÃO DO USO DA COISA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283 DO STF. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREPARO EXISTENTE. INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1(...) 5. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 6. Agravo interno não provido, com observação.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.866.351/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020 – grifou-se.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que em virtude da aplicação do venire contra factum proprium, o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.449.564/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019 – grifou-se.) “PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREPARO. CUSTAS ESTADUAIS. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 187 DO STJ. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA DIANTE DA IRRETROATIVIDADE DE SEUS EFEITOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium. (...) 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.164.394/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018 – grifou-se.) Da mesma forma, eis a jurisprudência reiterada deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SÚMULA 539 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. 1. O recolhimento do preparo no momento de interposição do Recurso de Agravo Interno enseja a preclusão lógica para análise do pedido de Gratuidade Judiciária. (...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar parte da Sentença. Determinado o retorno à origem. Valor da causa corrigido de ofício. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1608854, 07038055820228070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo traduz a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça, já que o pagamento efetuado é ato conflitante com o seu próprio requerimento de isenção das despesas processuais. 2. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1428011, 07066793720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO RECURSO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DIVÓRCIO. POSTULANTE BRASILEIRO NATO RESIDENTE NO JAPÃO. RÉ PERUANA RESIDENTE NO PERU. CASAMENTO CELEBRADO NO JAPÃO. REGISTRO NO CONSULADO BRASILEIRO COM TRANSCRIÇÃO EM CARTÓRIO NO BRASIL. EQUIVALÊNCIA A ATO PRATICADO NO BRASIL. DESCONSTITUIÇÃO. OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA NO BRASIL. INCISOS II E III DO ART. 21 DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO NACIONAL. SENTENÇA CASSADA. 1 - O recolhimento do preparo configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. (...) Apelação Cível provida. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1427735, 07382198920218070016, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “Agravo de instrumento. Apuração de haveres. Gratuidade de justiça. Recolhimento do preparo recursal: preclusão lógica. Honorários periciais: devem ser adiantados por quem requereu a prova (CPC 95).” (Acórdão 1413883, 07418112920208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ATO INCOMPATÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. ACOLHIMENTO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. 1. O recolhimento do preparo recursal pela parte que pretende a concessão da gratuidade de justiça atrai o instituto da preclusão lógica, tendo em vista que se constitui em ato incompatível com a condição de hipossuficiência. 2. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1383145, 07181334820218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PAGAMENTO DE PROVENTOS. JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. (...) 4. No caso em apreço, contudo, a análise da questão ficou prejudicada, considerando que a parte apelante recolheu as custas processuais, sendo certo que referido ato é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça objeto do recurso, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Logo, o recolhimento do preparo constituiu ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, ocorrendo a preclusão lógica do pedido. Desse modo, impõe-se o desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. (...) 10. Agravo interno conhecido e desprovido. Apelação conhecida e provida. Inversão da sucumbência.” (Acórdão 1359760, 07076382220208070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Dessa forma, em que pese seja possível o requerimento de gratuidade de justiça na via recursal (art. 99, § 7o, do CPC), não há elementos capazes de afastar a preclusão lógica reconhecida na origem, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da benesse almejada. Por isso, como havia sido indeferida a gratuidade de justiça na origem, deveria ter ocorrido o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, o que, não ocorrendo, enseja a necessidade de concessão de prazo à apelante para recolher o preparo recursal na forma dobrada, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Ante o exposto, à luz do que determina o art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias: a) comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção; e b) manifestar-se sobre o pedido de aplicação de penalidade por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora